Tribunal: TJMT
Processo: 1001766-52.2020.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001766-52.2020.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER - CPF: 055.999.829-55 (RECORRENTE), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO), SILVANO DOS SANTOS - CPF: 405.152.491-49 (RECORRIDO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), DOUGLAS DA SILVA MARTINS - CPF: 067.858.271-83 (ASSISTENTE), DANIELE STOFELL BEDELEGUE - CPF: 044.958.081-41 (ASSISTENTE), ANTONIO MARCOS DOS SANTOS - CPF: 808.553.691-91 (ASSISTENTE), ALEX FERREIRA COSTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, TORNANDO PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO - QUEIXA-CRIME INICIALMENTE RECEBIDA E REJEITADA APÓS O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA – ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE REVOGOU O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA QUE SE IMPÕE –
PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA, COM DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL
,
RESTANDO

PREJUDICADO O RECURSO DEFENSIVO
.

Padece de nulidade a decisão que, após o início da instrução criminal e à míngua de qualquer impugnação da parte querelada, revoga o recebimento da queixa-crime para o fim de rejeitá-la sob a alegação de inépcia, na medida em que viola os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

Acolhida a preliminar de nulidade arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, com determinação de prosseguimento da marcha processual, tornando prejudicada a análise das teses meritórias deduzidas pela defesa no presente
strictu sensu
.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER

RECORRIDO:

SILVANO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara da Comodoro/MT nos autos da ação penal privada registrada sob o n.o
1001766-52.2020.811.0046, que
rejeitou a queixa-crime
em sua integralidade, por considerá-la
inepta
, nos termos do art. 395, incisos I e III, do CPP.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 182175285, o recorrente almeja a
reforma da r. decisão
,
a fim de ser regularmente processada a ação penal privada
, afirmando ser completamente
infundada a determinação de emenda à inicial
feita pelo juízo
a quo
, notadamente porque insiste que
a queixa-crime atende
os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
, visto que contém a exposição exaustiva dos fatos criminosos, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões apresentadas no ID 182175290, o recorrido rechaça as teses arguidas pela defesa do querelante e pugna pelo desprovimento do
stricto sensu
.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, houve a manutenção tácita da decisão recorrida, nos termos do art. 589 do CPP (ID 182175292).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 195190679, opina
preliminarmente
pela nulidade da r. decisão objurgada; e,
no mérito
, pelo provimento do recurso, determinando-se o prosseguimento da ação penal privada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 182175287)
,

foi interposto por quem tem
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Conforme relatado, em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça arguiu a nulidade da decisão que rejeitou a queixa-crime, sob o argumento de que houve flagrante violação ao art. 396 do CPP.

E, com efeito,
tem razão
o
Parquet
.

Dessume-se dos autos eletrônicos que, na data de
01/02/2020
, no estabelecimento comercial denominado “Supermercado Nova Era”, na cidade de Comodoro/MT, o querelado
Silvano dos Santos
teria caluniado, difamado e injuriado a honra do querelante
EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER
, consistentes em insultos e ameaças, após o quê o querelado teria esbravejado sucessivas vezes que
“o querelante e o senhor Alex não sabiam com quem estavam mexendo”

sic
.

Por tais fatos, no dia
29/07/2020
o ora recorrente ofereceu queixa-crime em desfavor de
Silvano dos Santos
sustentando a existência de indícios suficientes de que teria perpetrado em seu desfavor os delitos tipificados nos
artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal
(ID 182175231).

Após a emissão de manifestação favorável ao prosseguimento do feito pelo i. representante do
Parquet
, no dia
09/09/2020
, porquanto devidamente preenchidos os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal e ausentes quaisquer das hipóteses de rejeição da prefacial previstas no art. 395 do mesmo Códex; o d. magistrado singular
recebeu a queixa-crime
, determinando a citação de
Silvano
para apresentar defesa – o que foi efetivamente cumprido pela parte querelada tão somente em
05/02/2021
, não tendo sido arguidas questões prejudiciais, tampouco preliminares.

Dando prosseguimento ao feito, na data de
14/09/2021
, a d. autoridade judiciária de 1a instância proferiu nova decisão,
ratificando o recebimento da queixa-crime
e designando audiência de instrução para o dia
29/11/2021
.

Na oportunidade, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como colhido o depoimento de
EDUARDO
; contudo, porquanto entendeu que a exordial não descrevia detalhadamente os fatos imputados ao querelado, o MM. Juiz
a quo

suspendeu o interrogatório
deste e
determinou à parte autora que emendasse a inicial
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito – o que foi atendido pela parte querelante em
07/12/2021
.

Na petição, a i. defesa técnica de
EDUARDO
ressaltou que os documentos que instruem o feito comprovam a ocorrência dos delitos contra a honra, na medida em que demonstram que na data fatídica,
Silvano

“afirmou expressamente que o Querelante já havia matado pessoas”
, bem assim, que
EDUARDO

“fazia serviço sujo para seu patrão, dando a entender que as atividades desempenhadas por ele são ilícitas, bem como fantasiou que teria feito parte do BOPE, e chegando a verberar que teria sido expulso deste em razão da prática de má conduta”
, chamando-o, por fim, de
“bandido, matador, pistoleiro”
(
sic
ID 182175282).

Empós, no dia
31/05/2022
, o d. magistrado reanalisou a questão e, por fim, concluiu pela ausência dos pressupostos elencados no art. 41 do CPP, especialmente a exposição dos fatos tidos como criminosos, com todas as suas minúcias; motivo pelo qual
revogou o
decisum
anteriormente prolatado e, na mesma oportunidade,
rejeitou a queixa-crime
.

Eis os trechos pertinentes do aludido pronunciamento:

“[...] De proêmio, considerando o poder de correição permanente conferido ao Magistrado durante a tramitação processual, passo à reanálise da decisão de ID 38639722.

Entre as causas de rejeição da denúncia e da queixa-crime, nos termos do artigo 395, I, do Código de Processo Penal, está a inépcia da queixa crime, exatamente o caso dos autos.

Nos termos do artigo 41, do Código de Processo Penal, a queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias e a classificação do crime. Na presente hipótese, a inicial fez menção a eventual cometimento dos delitos previstos no artigo 138, 139 e 140, todos do Código Penal, atribuindo-os, contudo, de forma incipiente, sem todas suas circunstâncias, em dissonância ao que prevê o artigo 41 do CPP e o que impossibilita, inclusive, o exercício do direito de defesa.

Pontue-se que inexiste, no Código de Processo Penal, disposição legal acerca da possibilidade, tampouco do respectivo prazo, para aditamento de queixa-crime nos casos de crimes de ação penal privada. Nesse contexto, ressalte-se que oportunizar o aditamento pelos querelantes, utilizando-se analogicamente de outros dispositivos legais, prejudicaria o querelado, pois facilitaria a sobrevinda de processo criminal em seu desfavor.

Mesmo diante de tal cenário, necessário frisar que este juízo concedeu prazo mais que razoável para seu aditamento, o que não foi atendido pela parte querelante.

Mesmo se isso não bastasse, à luz do já mencionado artigo 395, III, do Código de Processo Penal, a queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal, ou melhor, quando faltar interesse de agir, situação claramente caracterizada nos autos, aliás, consoante já adiantado retro ante as parcas e confusas provas documentais que acompanham a inicial, tornando temerária e violadora do princípio da presunção de inocência eventual ação penal privada.

Necessário que a inicial venha acompanhada de um mínimo de prova para que a ação penal tenha condições de viabilidade, de legitimação, ou melhor, de fumus boni iuris que ampare a acusação.

Nesse sentido, não se observa nem mesmo a instauração de inquérito policial contendo a oitiva de testemunhas e/ou dos ofendidos, a fim de conferir o mínimo substrato probatório, essencial à deflagração de procedimento criminal em face do querelado.

Diante disso, observando a inépcia da inicial, assim como a falta de justa causa para o exercício da ação penal, a rejeição da queixa-crime é medida que se impõe.

Pelo exposto, ante a inépcia da inicial e ausência de justa causa,
revogo
a decisão de ID 38639722 e, em consequência,
rejeito a queixa crime
oferecida por
Eduardo Henrique Schittler
em face de
Silvano dos Santos
, ambos qualificados nos autos, o que faço com fulcro nos incisos I e III, do artigo 395, do Código de Processo Penal.

Condeno o querelante ao pagamento das respectivas custas processuais, à serem oportunamente calculadas pela Central de Arrecadação.”
(ID 182175283).

Nada obstante os argumentos dispendidos pelo d. magistrado de primeira instância, analisando detidamente o caderno processual eletrônico à luz da jurisprudência pátria, verifico que
padece de nulidade a decisão que revogou o recebimento da queixa-crime e a rejeitou sob a alegação de inépcia
.

E assim considero porque, como bem aquilatado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer e nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
"o momento do recebimento da denúncia se dá, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal,
após o oferecimento da acusação e antes da apresentação de resposta à acusação
, seguindo-se o juízo de absolvição sumária do acusado, tal como disposto no artigo 397 do aludido diploma legal"
( RHC n. 92.866/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 2/4/2018). Grifei.

Na hipótese em apreço, verifica-se que após ter recebido a queixa-crime no momento oportuno e ter dado início à instrução criminal, a d. autoridade judiciária de primeira instância,
de forma extemporânea e à míngua de qualquer manifestação da parte querelada nesse sentido
, revogou a decisão anteriormente proferida e rejeitou a peça acusatória; o que, a meu ver, configura nulidade, na medida em que viola os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

Sobre o tema, aliás, assim já se manifestou o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, veja-se:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME. MOMENTO PROCESSUAL DO RECEBIMENTO. ART. 396 DO CPP. RETRATAÇÃO. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a melhor doutrina, após a reforma legislativa operada pela Lei no 11.719/2008, o momento do recebimento da denúncia ou da queixa se dá, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, após o oferecimento da acusação e antes da apresentação de resposta à acusação, seguindo-se o juízo de absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 da Lei Processual Penal. Precedentes do col. STJ.

2. Na hipótese,
o magistrado rejeitou a queixa que já havia sido recebida,
sem que houvesse qualquer irresignação recursal neste particular
.
Impossível a reapreciação de ato decisório já transitado em julgado, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica e de retroação da marcha processual
.

3. Recurso conhecido e provido para cassar a r. decisão impugnada.”
(
ex vi
do Acórdão 631393, 20110111323006RSE, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/10/2012,
publicado no DJE: 6/11/2012. Pág.: 311). Grifei.

CONCLUSÃO

Com tais considerações,
ACOLHO
a preliminar
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e reconheço a
nulidade da decisão que revogou o recebimento da queixa-crime
, determinando, de conseguinte, o restabelecimento da marcha processual da ação penal privada n.o 1001766-52.2020.811.0046, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Comodoro/MT.

Uma vez acolhida a preliminar de nulidade, resta
prejudicada
a análise das teses meritórias deduzidas pela i. Defesa
nas razões do vertente recurso em sentido estrito, diante do superveniente esvaziamento do seu objeto, a ensejar a perda do interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024